Tribunal: TJDFT
Processo: 0714693-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714693-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme Ofício 1293/2023/2o CJUFAZ, inserido no ID 51242546, verifica-se que, em 8.9.2023, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelo recorrente. Todavia, o presente recurso foi julgado anteriormente, conforme atesta o acórdão de ID 49711211. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo e adotar as providências contidas na Portaria Conjunta 31/2009. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador